Tribunal: TJPA
Processo: 0018027-56.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÃRITO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICÃNCIA PROBATÃRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADA. PALAVRA DA VÃTIMA E DE TESTEMUNHAS E LAUDO SEXOLÃGICO FORENSE. SENTENÃA CONDENATÃRIA MANTIDA.1. NÃ£o hÃ¡ de se falar em cerceamento de defesa em razÃ£o do indeferimento da oitiva de testemunhas, que apesar de arroladas pelo MinistÃ©rio PÃºblico, teve sua desistÃªncia homologada sem qualquer oposiÃ§Ã£o da defesa do recorrente, em razÃ£o da ocorrÃªncia da preclusÃ£o consumativa.2. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas por meio de laudo de exame sexolÃ3gico, bem como pelos depoimentos da vÃtima e das testemunhas inquiridas na instruÃ§Ã£o criminal, que corrobora a versÃ£o apresentada pela adolescente, pois conclui que de fato ocorreu a prÃ¡tica de ato de conjunÃ§Ã£o carnal e de cÃ3pula anal. Portanto, denota-se que a versÃ£o dos fatos ali apresentada Ã© harmÃ ́nica, consistente e sem contradiÃ§Ãμes, externando a convicÃ§Ã£o de que o rÃ©u praticou atos pelos quais foi denunciado pelo MinistÃ©rio PÃºblico.04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0018027-56.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (4ª Vara Criminal)
APELANTE: WILSON CORDEIRO DE JESUS (Hilário Carvalho Monteiro Júnior - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS E LAUDO SEXOLÓGICO FORENSE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Não há de se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas, que apesar de arroladas pelo Ministério Público, teve sua desistência homologada sem qualquer oposição da defesa do recorrente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
2. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas por meio de laudo de exame sexológico, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas inquiridas na instrução criminal, que corrobora a versão apresentada pela adolescente, pois conclui que de fato ocorreu a prática de ato de conjunção carnal e de cópula anal. Portanto, denota-se que a versão dos fatos ali apresentada é harmônica, consistente e sem contradições, externando a convicção de que o réu praticou atos pelos quais foi denunciado pelo Ministério Público.
04.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

WILSON CORDEIRO DE JESUS
, por intermédio de seu advogado Hilário Carvalho Monteiro Júnior, interpôs recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática tipificada no art. 213, § 1º ,do Código Penal, contra a vítima Thayná Crisna Galúcio dos Santos Mota Braúna.

Narra a exordial acusatória que a vítima se encontrava na residência de familiares, após ter participado de um vento festivo na noite anterior, bem como o acusado que tinha vínculo de amizade com os parentes da vítima, razão pela qual, o acusado pernoitou no local após terem vindo da festa.

Narra ainda que após a adolescente ter descansado, esta precisava se deslocar até a residência de seu pai, oportunidade em que seu irmão, pediu para o réu dar uma carona para sua irmã em sua motocicleta, uma vez que confiava plenamente em Wilson.

Apesar de relutar a princípio, a adolescente aceitou a carona do acusado indo de carona em sua motocicleta. Entretanto, para sua surpresa, o denunciado desviou seu caminho, tomando o rumo do local conhecido como `Rua da Morte¿, ocasião em que constrangeu a vítima mediante violência e com ela manteve conjunção carnal, lhe causando dores abdominais terríveis.

Não se satisfazendo, ainda com extrema violência, manteve com a adolescente cópula anal, o que causou, também, muitas dores à vítima, que aproveitando-se de um descuido do denunciado, conseguiu fugir e pedir ajuda para senhora, que ligou para a polícia militar,

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado pelo crime ao norte delineado.

Após instrução regular do feito, em 24/10/2017, foi proferida a sentença condenando o apelante pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 213, § 1º do Código Penal, tendo o juízo aplicado o art. 283, do Código Penal, haja vista que o delito fora cometido contra uma adolescente de 17 (dezessete) anos de idade.

Inconformado com a sentença, a defesa do réu interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º, do mesmo Diploma Legal.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 08/08/2018 determinei a intimação pessoal das partes para apresentarem razões e contrarrazões. Após, a remessa dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

Em suas razões recursais, o recorrente requer:
1. A nulidade absoluta do feito, ante o indeferimento de diligência requerida na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, lhe cerceando o direito de defesa;
2. A absolvição do recorrente em face do crime de estupro ante a insuficiência de provas, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

Em contrarrazões (213/219), o
dominus litis
manifesta-se pelo não provimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE BASOLUTA POR INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS REQUERIDAS NA FORMA DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Sustenta a defesa que o indeferimento de diligência na fase do art. 402 do CPP, cerceou o direito à ampla defesa do apelante, à medida que indeferiu o pleito de oitiva das testemunhas ausentes arroladas pela acusação.

Sem razão o recorrente.

Conforme verifico dos autos, na assentada realizada no dia 18 de abril de 2018, a instrução criminal não chegou ao seu final, ocasião em que a magistrada
a quo
designou audiência de continuação para o dia 21 de maio de 2018, tendo em vista que o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes Aiaelen Cíntia da Silva porfírio e Elton Charles, que não foram localizadas para se fazer presente à referida audiência, apesar de a representante ministerial depositar o endereço destas em juízo, conforme verifico da Certidão exarada pelo Meirinho certificando que as testemunhas não foram localizadas no endereço constante do mandado de intimação.

Na audiência designada para o dia 21 de maio de 2018, as testemunhas arroladas não compareceram, haja vista que não foram encontradas para serem intimadas, o que levou o magistrado primevo a dar a palavra ao Ministério Público, que desistiu da oitiva das referidas testemunhas,
o que não se opôs a defesa, sendo homologado pelo juízo de primeiro grau a desistência com a anuência da defesa do recorrente.

Assim, com a desistência das testemunhas, processo seguiu seu rito normal com as oitivas das testemunhas presentes Rafaela de Souza Ferreira, Elka Dione Lopes Noronha Valter Luiz Colares de Oliveira, bem como o apelante Wilson Cordeiro de Jesus.

Encerrada a instrução criminal, a defesa na fase do art. 402 do CPP, requereu a juntada da mídia com imagens do local onde ocorreu o crime, bem como pleiteou pela oitiva das testemunhas ausentes à audiência de instrução criminal, no que foi deferido pelo juízo
a quo
apenas a juntada da mídia digital, e indeferido o pedido de oitivas das testemunhas ausentes.

Assim, à fl. 122v, o magistrado determina que seja dado vistas ao Ministério Público para a apresentação de memoriais finais, após vistas à defesa do acusado para o mesmo fim.

Ao apresentar suas alegações finais (fls. 137/157), o apelante representado pelo advogado Hilário Júnior, suscitou a preliminar de nulidade absoluta do processo ante o indeferimento de diligência requerida na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, pois a oitiva das testemunhas é prova imprescindível para o esclarecimento da verdade real dos fatos, `esquecendo¿ que na audiência realizada no dia 18 de abril de 2017, a defesa não se opôs a desistência das testemunhas arroladas pela acusação.

Assim, em meu entendimento, trata-se, corretamente, de um caso de preclusão consumativa, pois a defesa do recorrente concordou com a desistência das testemunhas arroladas pela acusação, não se insurgindo em nenhum momento sobre as testemunhas que não foram encontradas no endereço constante do mandado de intimação. Ora, se as testemunhas fossem imprescindíveis para o esclarecimento da verdade real, porque a defesa do apelante não se opôs a sua desistência?.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do distrito Federal:
(...) Conforme reiterada jurisprudência, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada extemporaneamente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, precedentes.
(...)
5) Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido apenas para reduzir a pena pecuniária.
(Acórdão
Acórdão 876752
, 20130710224993APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL,
data de julgamento: 25/6/2015, publicado no DJE: 30/6/2015. Pág.: 112)

Ademais, mesmo que a defesa não tivesse concordado com a desistências das testemunhas arroladas pela acusação, não seria possível declarar a nulidade absoluta do feito, tendo em vista que o § 2º, do art. 401 do Código de Processo Penal prescreve que ¿A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 do mesmo Diploma Legal, pelo qual pode o juízo determinar a oitiva de testemunhas que não foram arroladas pelas partes, caso entenda que sejam indispensáveis e relevantes para o deslinde dos fatos. Não é o caso dos autos, entretanto.

Além disso, vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do
pas de nullite sans grief,
segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. Portanto, nenhuma nulidade será declarada se dela não resultar comprovado prejuízo à parte.

Portanto, não havendo a ocorrência de qualquer prejuízo para a defesa, bem como não existindo nulidade a ser reconhecida, impõe-se a rejeição da preliminar.

MÉRITO
2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA

Com efeito, ressai da análise do decreto condenatório, que o magistrado
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos.

Já a materialidade do crime de estupro encontra-se consubstanciada no laudo pericial Sexológico Forense e pelo laudo pericial de lesão corporal realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves logo depois da ocorrência do fato descrito (fls. 64/65), que se encontra em harmonia com as declarações da vítima tanto em sede policial, como em juízo.

Já a autoria delitiva, também, restou comprovada pelas declarações da vítima e demais testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo, que confirmaram o depoimento da adolescente.

Quanto ao pleito de absolvição do apelante ante a ausência de autoria delitiva, pontuo que restou comprovada pelas declarações da vítima em sede policial e confirmadas em juízo, conforme transcrevo:

A vítima
T. C. G. dos S. M. B
. declarou perante a autoridade policial (fls. 06/07):
¿(...) QUE, no dia de ontem, por volta de 20:00h, juntamente com seu irmão ELTON CHARLES, sua cunhada ELLEM SILVA foram para o canteiro central do PAAR, em seguida adentraram no bar denominado ¿CONGRESSO DA SAUDADE, quando chegou o nacional WILSON, acompanhado de sua esposa que diz não saber o nome; QUE, não recorda a hora em que percebeu que a esposa de WILSON já tinha ido embora, tendo o acusado continuado na mesa em que estavam ingerindo bebidas alcóolicas tipo cerveja; QUE, como conhecia apenas de vista o acusado naquele local não teve nenhum tipos de conversa com ele, tudo transcorreu normalmente; QUE, por volta de 5 horas da manhã, foram todos para a casa de seu irmão ELTON CHARLES, instante em que a declarante tomou banho, para em seguida retornar para a casa de seu genitor, e posteriormente ir para a casa de sua mãe em Santa Izabel; QUE; por volta de 07:00h, ouviu seu irmão conversando com o acusado WILSON, tendo o acusado declarado estar com raiva, e que naquele hoje não iria voltar para casa, pois teria brigado com a esposa, por esse motivo sua esposa teria ido embora da festa sozinha; QUE, momento que que a vítima foi dizer ao seu irmão ELTON, que iria para casa de seu pai descansar um pouco e depois voltaria para sua casa em Santa Izabel, foi momento que seu irmão ELTON pediu que o acusado desse uma carona de moto a vítima até a casa de seu pai, que reside no mesmo bairro, tendo o acusado WILSON declarado que tudo bem, pois também estava de saída; QUE, no caminho, a vítima percebeu que o trajeto era diferente, quando o acusado disse textuais ¿VOU CORTAR CAMINHO PARA NÃO TER QUE PASSAR EM FRENTE A CASA DE MINHA ESPOSA¿, percebeu também a vítima que o acusado WILSON estava em alta velocidade, quando apavorada, pedindo que parasse a moto imediatamente para descer em qualquer lugar, fato que não ocorreu, tendo o acusado WILSON indo em direção a um terreno baldio, não sabendo declarar o endereço exato, parando a moto naquele lugar abandonado, quando a vítima disse que fossem embora imediato daquele local, querendo saber o porque estava ali, quando o acusado, retirou a camisa e baixando a calça de cor vermelha, em seguida jogando a vítima bruscamente ao chão, pulando para cima da vítima, levantando sua roupa (vestido) em seguida retirando sua calcinha, imobilizando os braços d vítima ao solo, introduzindo o pênis em sua vagina; QUE, nesse momento informa sentia muita dor no abdome, pedia que parasse com aqueles atos, mas o acusado WILSON, ainda acariciava seu pescoço como se fosse estrangular, sempre no momento em que a vítima tentava fugir daquele local; QUE, na hora do fato, vítima olhava para o rosto do acusado, percebia um rosto desfigurado com os olhos de psicopata, e de forma grosseira o acusado passava a língua em sua boca, ainda declara textuais ¿SUA MALANDRA, FICA QUIETA AI¿: QUE, após o ato sexual pela vagina, a vítima ainda imobilizada, quando o acusado WILSON levantou sua perna, introduzindo pelo ânus, quando a vítima gritava de tanta dor, deixando o acusado ainda mais comprazer, ao ver a vítima naquela situação; QUE, teve momentos em que fingia estar gostando daquele momento, pois queria um momento de fugir daquele local, foi quando após praticar o sexo anal com a vítima, o acusado ainda exigiu que a mesma ficasse em cima dele, ou fizesse sexo oral, quando a vítima com muita dor, assim e nervosa, disse que concordava ficar na posição que ele queria, instante que conseguiu sair correndo do local, deixando o acusado WILSON deitado no chão, assim como ficando para traz a calcinha da vítima e seu aparelho celular SANSUMG YONG DE COR PRETA; QUE, em pânico não olhou para traz, tendo encontrado uma mulher não identificada, pediu socorro, contando que teria vítima de estupro ali próximo, que teria conseguido fugir, deixando para traz sua calcinha e seu aparelho celular que estava no chão; QUE, essa jovem ainda ligou para o aparelho celular da vítima, se passando pela vítima, pedindo seu celular de volta, quando o acusado disse textuais ¿TA VOU ENTREGAR, MAIS TA LIMPEZA OU SE É CASINHA PARA ME PRENDEREM¿, tendo a jovem declarado estar tudo tranquilo, em seguida ligaram para a Polícia, chegando posteriormente uma viatura, conduzindo a vítima para a Seccional para os procedimentos cabíveis; (...) QUE, nunca teve nenhum tipo de relacionamento amoroso com o acusado, sempre que vinha pela casa de seu pai que reside naquele município, via o acusado em um carro de lanche o qual é proprietário, mas nunca teve nenhum tipo de conversa com o mesmo, só pegou carona com ele, pois seu irmão pediu, acreditava como ele conhece seu irmão, confiou achando que fossem apenas uma carona¿ (...).

Tais declarações, foram repetidas em juízo pela vítima, conforme se verifica da mídia digital gravada e acostada à fl. 62 dos autos.

Por sua vez as testemunhas
Roberto Rodrigues Pimentel
e
Arthur Lameira Ferreira
, policiais militares, confirmaram que encontraram a vítima chorando ao lado de uma outra pessoa, onde ouviram a vítima confirmar para eles como se deu os fatos e quem era seu autor.

Não bastasse todas as provas coletadas no caderno processual, o Relatório de Depoimento Especial (fls. 65-A/65-B) realizado com a vítima
T. C. G. dos S. M. B
, foi observado pela Pedagoga Osmélia de Melo Rêgo que:
¿(...) Os relatos da vítima demonstram ter uma estrutura lógica, com consistência e coerência da narração, adequação contextual, citando fatos e acontecimentos específicos, situados em tempo e espaço. Diante do exposto, ressaltamos haver, por parte da vítima, discurso compatível, no que se refere à materialidade e autoria do fato em análise na presente lide¿.

Da mesma forma, o Relatório de Avaliação Pedagógica, quando foram entrevistas, além da vítima, seus genitores e educadores da escola onde estuda, foram compatíveis em seus relatos, citando ainda, detalhes do fato criminoso por ela vivenciado.

Já no Relatório de Avaliação Psicológica realizado pelo Psicólogo Adriano Gustavo Lisboa Pinto Moura ao concluir sua avaliação (fl. 79), pontua que:
(...) Frente ao exposto, pode-se indicar que não foram verificadas em Thayná, durante esta avaliação psicológica, evidencias verbais e gestuais de simulação, que a vítima manifestou depois de vivenciar o fato abusivo em tela, alterações significativas e persistentes do humor, da ansiedade, do sono, da sexualidade, e episódica do apetite, com prejuízos evidentes na sua vida recreativa e em suas relações familiares, sociais e efetivas.
Observou-se que o sentimento de culpa mantém uma condição psíquica de renúncia sexual de depreciação da autoimagem (sente-se feia) e de uma vigilância constante no espaço público (local onde ocorreu o fato). Manifesta pensamentos persecutórios, que não cessam nem no momento do sono. Tal culpa expressa-se, por vezes, nos comportamentos de irritação e agressividade (incorporou intrapsiquicamente o outro como um inimigo, o qual defende-se inconscientemente o tempo todo, projetando no outro). Notou-se que atua no sentido de controlar a angustia pela evitação (isola-se do convívio social e afetivo), dando fluidez aos impulsos sexuais em objetos inibidos em sua meta, deposita nos estudos (sublimação - algo valorizado socialmente) e nas relações familiares (amor fraternal), como defesa.
Portanto, Thayná apresenta um dano psíquico significativo, devido ao abuso sexual ora em apuração judicial. Apresenta um quadro clínico compatível com transtorno de Estresse Pós-traumático (F43.10), ficando vulnerável a desenvolver no futuro algum distúrbio mental mais incapacitante. Realizou-se orientações a genitora e a jovem a respeito de nossas observações quanto à condição psicológica da vítima. Recomendou-se a continuidade do acompanhamento psicológica. (...).

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, de sua mãe e de sua tia, que reproduziram o que ouviram dela (vítima), bem como tomaram conhecimento de que duas sobrinhas, também, estavam sendo molestadas pelo apelante, de modo que, eventual existência de pequenas divergências no seu depoimento (da menor) não possui o condão de invalidá-la, em especial, quando se observa que a audiência de instrução em que foi ouvida, somente se realizou quase dois anos depois dos fatos ocorridos.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Ademais, o Laudo de Perícia de Exame Sexológico Forense concluiu pela existência de conjunção carnal recente, onde consta ¿
Hímen: rotura completa as 07h com presença de hematoma puntiforme na orla himenal as 7h, óstio largo e orla estreita
¿, bem como o ânus da vítima apresentava ¿
presença de hematoma arroxeado na região posterior anal e tônus preservados¿
, concluindo que existia a
¿presença de sinais de violência
¿.

Ora, o laudo pericial sexológico foi explícito ao afirmar que existia a prática de conjunção carnal, bem como a prática de atos libidinosos diverso da conjunção carnal (cópula anal), havendo sinais de lesões corporais relacionadas a violência sexual alegada pela vítima

Assim, o fato de o réu ter negado a autoria do delito, alegando que a relação fora consentida, não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, do laudo pericial sexológico e do laudo de lesão corporal, bem como das testemunhas de acusação inquiridas em juízo sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator